Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728307-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEUSA DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLEUSA DOS SANTOS LIMA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública no 0706616-55.2022.8.07.0018, iniciado em desfavor do Distrito federal (executado), condicionou a liberação dos créditos constantes nas requisições de pequeno valor (RPV) ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0731751-26.2022.8.07.0000, em que se discute o índice de correção aplicável ao débito, nos seguintes termos (ID 162430088, do processo de origem): “A parte credora interpôs agravo de instrumento n. 0731751-26.2022.8.07.0000, a fim de ver retificado o índice de correção do débito, aplicando-se o IPCA-E. Ao referido recurso foi dado provimento, sem, contudo, ter ocorrido o trânsito em julgado. Nesse contexto, requer a parte credora o prosseguimento do feito. No caso, depreende-se que não subsiste mais razão para sobrestar o andamento do feito, em face do julgamento do recurso interposto nos autos. Logo, deverá a parte exequente trazer aos autos planilha atualizada do crédito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao executado, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, prossiga-se com a expedição dos requisitórios de pagamento atentando-se aos parâmetros de correção estabelecidos até o momento no acórdão prolatado no agravo. Expedida RPV, intime-se o DF para pagamento. Contudo, a liberação do crédito das referidas requisições em favor dos exequentes ficará sobrestada até que o recurso transite em julgado, a fim de que, em caso de reforma do julgado, não se cause qualquer prejuízo ao erário. Referida ressalva deverá constar de eventual requisição de precatório expedida. Tudo feito, aguarde-se o trânsito em julgado do referido recurso. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 48999387), a agravante informa que promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Aduz que já houve julgamento do mérito no AGI n. 0731751-26.2022.8.07.0000, no qual foi determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, sendo assim, não haveria necessidade de condicionar o seu efetivo pagamento ao trânsito em julgado do recurso interposto. Destarte, requer “recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI n. 0731751-26.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei pelo valor total da dívida ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento”. Preparo no ID 48999389. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição imediata das requisições de pagamento na forma da lei pelo valor total da dívida. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator